Tribunal: TJBA
Processo: 8038672-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038672-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: DEIVINE SOUZA ALMEIDA E OUTROS (2) Advogado(s): DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA AGRAVADA: JUCÉLIA GONCALVES SOUZA Advogado(s): ANTONIO MENEZES DO NASCIMENTO FILHO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA HOMOLOGADA. INVENTÁRIO ENCERRADO. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. DECLARAÇÃO NO 1º GRAU. ACERTO. QUESTÃO SUCESSÓRIA NO CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNÇÃO DO JUÍZO SUCESSÓRIO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. ARTS. 68, I, A) E 74 DA LOJ/BA. ECONOMIA PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8038672-52.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.